Tribunal: STF
Processo: ARE 1416483
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 76, p. 5):



    “PROCESSO CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO INTERESSE QUANTO AO PROVIMENTO DECLARATÓRIO. REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO MÍNIMA. CIRURGIÕES DENTISTAS. INAPLICABILIDADE DA LEI 3.999/61. EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO EXPRESSO RESTRINGINDO SUA APLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES PRIVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. 



    1. O cancelamento do edital impugnado pelo CRO/PR não implica a extinção por perda superveniente do interesse processual uma vez que a manutenção da extinção revelar-se-ia inócua e contrária à primazia do julgamento de mérito prevista no art. 4º do CPC dado que, com a republicação do edital, tornar-se-ia necessário o ajuizamento de nova ação discutindo o mesmo direito em debate nestes autos. 



    2. Há, neste Tribunal, precedentes no sentido de que o trabalho ser prestado em virtude de exercício de cargo público não afasta a remuneração prevista na lei para a categoria profissional correspondente.



     3. Nota-se, no entanto, que tal raciocínio veio a ser elaborado e reiterado nesta Corte por ocasião da análise do art. 16 da Lei 7.394/85, que trata do salário mínimo dos profissionais técnicos em radiologia, cuja redação não incorpora qualquer elemento a justificar a distinção entre as relações profissionais públicas e privadas. 



    4. No caso dos cirurgiões dentistas, a Lei 3.999/61, em seu art. 4º, expressamente restringe a remuneração fixada a título de salário-mínimo aos serviços profissionais prestados em relação de emprego a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.



     5. Sendo inaplicável a Lei 3.999/61 ao caso presente, há de prevalecer a autonomia do ente federado para a fixação da remuneração de seus servidores”.



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 22, XVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 85, p. 7):



    “ (...) a jurisprudência pátria é acorde no sentido de que Município não pode, sob fundamento de autonomia administrativa, editar legislação que afronte dispositivos federais no que diz respeito ao sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões regulamentadas, devendo, ao revés, observar o regramento oriundo da União, repita-se, competente para tal regulação ex vi da CF/88, notadamente do seu art. 22, XVI.



     Em consequência, no exercício de sua autonomia legislativa e orçamentária, caberia ao recorrido, no máximo e quando muito, editar Lei Municipal, por livre disposição, desde que observadas as garantias mínimas estabelecidas pela Lei Federal, especial e notadamente quanto ao piso salarial e jornada laboral”. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que, se houvesse, a ofensa seria meramente reflexa e pela necessidade de análise de norma infraconstitucional, além da consonância do acórdão com o entendimento do STF (eDOC 92). 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifica-se que esta Corte, ao apreciar o RE 1.416.266-RG (Tema 1.250), de minha relatoria, Tribunal Pleno, em sessão plenária de 25.04.2023, reputou constitucional e reconheceu a existência de repercussão geral sobre a obrigatoriedade de observância de piso salarial da categoria profissional, estabelecido por lei federal, inclusive em relação aos servidores públicos municipais, ante a competência da união prevista no art. 22, XVI, da Constituição federal.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente